Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-67.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004681-67.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (APELADO), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (APELADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – INDEFERIMENTO, DESDE LOGO, DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA CAUSA DE PEDIR CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL – ERROR IN JUDICANDO – HIPÓTESES LEGAIS DE INDEFERIMENTO NÃO VERIFICADAS (ART. 10 DA LEI N. 12.016/2009) – EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO – VEDAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – MEDIDA LIMINAR NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

1.
In casu
, ao indeferir a petição inicial do mandado de segurança por ausência de violação a direito líquido e certo, o MM. Juiz de primeiro grau apresentou fundamentação dissociada da causa de pedir constante na petição inicial do
writ
, o que configura
error in judicando
, a ensejar a nulidade da sentença.

2. De acordo com o
artigo 10 da Lei no 12.016/2009
“a
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”
o que não se verifica na presente hipótese.

3. Conforme orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito
.
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 46.264/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 14/06/2021).

4.
Inviável a análise da medida liminar pleiteada no mandado de segurança por este Tribunal de Justiça, tendo em vista que o Juízo singular não se pronunciou sobre os requisitos da medida de urgência, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.

5. A causa não se encontra madura e apta para julgamento do mérito, porquanto sequer ocorreu a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, não tendo sido oportunizada sua manifestação (artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009), o que configuraria grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adriano Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1004681-67.2021.811.0037, impetrado pelo recorrente

contra ato praticado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, Manoel Mazzutti Neto
,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante relata, em breve síntese, que
é vereador do Município de Primavera do Leste e que impetrou o mandado de segurança objetivando obter ordem judicial para que fosse instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, uma vez que o requerimento assinado por mais de 1/3 dos parlamentares foi posto em votação pelo Presidente da Casa e, por questões de articulação política, foi rejeitado pela maioria, contrariando o artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, bem como recente julgado do Supremo Tribunal Federal.

Esclarece que, em conjunto com outros sete vereadores,
“no intuito de apurar fortes denúncias acerca de irregularidades quanto a algumas licitações da municipalidade, das quais supostamente facilitou-se a contratação de empresas ligadas diretamente ao parlamentar Elton Baraldi (MDB), requereu a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, manifesto este subscrito por até então, maioria absoluta da Casa.”

Afirma que, em contrariedade ao que dispõe a Constituição Federal, o Regimento Interno da Câmara de Primavera do Leste prevê que a abertura de uma CPI deve ser posta em votação e, somente se aprovada pela maioria absoluta dos parlamentares, poderá ser devidamente instaurada.

Pontua que a aludida disposição regimental prejudica o direito da minoria parlamentar, oportunidade na qual defende que, se cumpridos os requisitos do artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, deve ser instaurada a CPI, ainda que de ofício pelo Presidente da Casa.

Sustenta que
“o vereador a ser investigado, Sr. Elton Baraldi, passou por um exímio inquérito civil do GAECO, o qual visava a apuração de improbidade administrativa ante à sua ligação direta com as empresas, e também investigadas, NOVA SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA e TOP SERVICE TRANSPORTES EIRELI.”

Diante disso, afirma que a rejeição da instalação da CPI não se justifica, posto que é
“evidente a ligação do vereador investigado com as empresas em questão, bem como quanto aos contratos firmados com a municipalidade, o que vai de encontro, tanto com o Regimento Interno da Casa, quanto à Lei Orgânica do Município, os quais
preveem a perda de mandato do parlamentar que incorrer em tais infrações.”

Alega que, diferentemente do quanto declinado na sentença recorrida, resta evidente a violação de direito líquido e certo do apelante, porquanto respaldado em precedente do Supremo Tribunal Federal, de modo que, em nenhum momento ventilou, na sua petição inicial, o dever de análise dos fatos a serem investigados na CPI, mas, tão somente, a abertura do procedimento, com fundamento no artigo 58, § 3o, da Constituição Federal.

Enfatiza que
“o principal objetivo deste remédio constitucional é a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito com fundamento no art. 58, § 3o, da Lei Maior, não havendo que se falar em análise de mérito dos fatos ensejadores da CPI, até mesmo porque tal procedimento é de inteira competência da Casa Legislativa.”

Afiança que, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, tratando-se de direito da minoria parlamentar, de modo que qualquer exigência que não seja a assinatura de um terço dos vereadores da Casa de Leis é absolutamente contrária à Constituição Federal.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar no presente recurso de apelação.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada
“
a adoção das providências necessárias pelo Apelado para a efetiva instalação da CPI, destinada a investigar eventuais irregularidades do direcionamento de licitações pela prefeitura à membro parlamentar, nos precisos termos do requerimento de CPI no 09/2021, protocolizado sob o no 011535, em 07/06/2021, cuja a instauração foi rejeitada.”

No mérito, requer o provimento do presente recurso para confirmar a liminar pleiteada,
“concedendo-se a segurança
para determinar ao presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Sr. Manoel Mazzutti Neto, a instalação definitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito sob exame, eis que preenchidos os requisitos previstos no art. 58, §3o da Carta Magna.”

Caso seja adotado o entendimento de que não compete a este e. Tribunal de Justiça a apreciação do
writ
, pugna, alternativamente, pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam os autos enviados novamente o Juízo de primeiro grau para seu regular prosseguimento.

A autoridade coatora, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pelo provimento do recurso de apelação em seu pedido alternativo (Id. 102789493).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO HENRIQUE SANTOS BORGES, OAB/MT 28159/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito para prover o apelo.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Inicialmente, cumpre registrar que o presente feito me foi remetido apenas quando concluso para julgamento, de modo que, à luz do princípio da primazia da solução do mérito, encontrando-se o recurso pronto para julgamento pelo órgão colegiado, passa-se, de imediato, ao exame do mérito recursal.

Além disso, impera destacar que, para atribuição dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso de apelação, é necessário que o apelante adote procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, consoante o artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, restando inviável o exame do pedido efetuado na própria apelação.

Dessa forma, a despeito do pedido de atribuição dos efeitos ativo e suspensivo formulado pelo apelante, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e o recebo apenas no efeito devolutivo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Adriano Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1004681-67.2021.811.0037, impetrado pelo recorrente

contra ato praticado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, Manoel Mazzutti Neto
,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, nota-se que o presente mandado de segurança foi impetrado pelo vereador Adriano Carvalho em face do
Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, tendo em vista a rejeição, pela maioria absoluta dos membros da Casa, do requerimento de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI destinada a apurar possíveis irregularidades em licitações promovidas pela municipalidade, em que se facilitou a contratação de empresas ligadas diretamente ao vereador Elton Baraldi.

Consta da petição inicial que o recorrente, em conjunto com outros sete vereadores, requereu a instauração da mencionada CPI, no entanto, ao ser posta em votação, a maioria dos membros da Casa Legislativa, por motivos de coalizão político-partidária, votaram contrários à sua instalação, inclusive alguns dos próprios vereadores que tinham subscrito o requerimento de abertura.

Diante disso, o apelante defende a ilegalidade e a abusividade do ato praticado pela Câmara de Vereadores, na pessoa do seu Presidente, uma vez que afronta diretamente o artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, bem como recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, violando, assim, direito líquido e certo da minoria parlamentar e da sociedade em geral.

Na sentença, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos seguintes termos:

“(...)

No caso sub judice, a parte impetrante requer a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de investigar eventuais irregularidades do direcionamento de licitações pela prefeitura à membro parlamentar.

Da análise dos autos, verifico que não ficou demonstrada a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, haja vista que o art. 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT expressa que “a Câmara poderá também criar Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar fato determinado, que se inclua na sua competência, e por prazo certo, sempre que o requerer 1/3 (um terço) de seus membros e for aprovado por maioria absoluta” (sem grifos no original).

Destarte, em observância ao princípio da separação dos poderes, a ocorrência ou não de ato que justifique a instauração de CPI não deve ser objeto de análise pelo Judiciário, haja vista que a este é permitido apenas o controle da regularidade e/ou a legitimidade do processo de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo vedado ao juiz envolver-se no mérito administrativo. (...)

Portanto, considerando que não restou comprovada ilegalidade ou abuso de poder, bem como pela vedação da dilação probatória no mandado de segurança, incabível o recebimento da inicial, uma vez que o art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, dispõe que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ante o exposto,
INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 99843460).

Contra essa decisão, insurge-se o apelante
Adriano Carvalho,
conforme teses sintetizadas no relatório.

Nesse aspecto, após análise das razões recursais, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o presente recurso de apelação merece provimento apenas no que diz respeito ao seu pedido alternativo.

Deveras, sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em apreço, conforme já declinado em linhas pretéritas, observa-se que o vereador Adriano Carvalho, na inicial do presente mandado de segurança, alegou a violação de direito líquido e certo decorrente da rejeição, pela maioria dos membros da Casa Legislativa, da instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o vereador Elton Baraldi, sob o fundamento de que, para tanto, exige-se apenas o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, de modo que
“qualquer exigência que não seja a assinatura de 1/3 dos vereadores componentes da Casa é absolutamente inadequada e contrária ao texto constitucional.”

Por outro lado, ao indeferir a inicial e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, o magistrado sentenciante assentou o entendimento de que não restou demonstrada a violação de direito líquido e certo, tendo em vista o disposto no artigo

62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, bem como que não caberia ao Poder Judiciário a análise sobre a ocorrência, ou não, de ato que justifique a instauração de uma CPI.

Nota-se, portanto, que, ao indeferir a petição inicial do presente mandado de segurança, o MM. Juiz de primeiro grau apresentou fundamentação dissociada da causa de pedir constante na petição inicial, o que, conforme apropriadamente apontado pelo douto Procurador de Justiça, configura
error in judicando,
a ensejar a nulidade do ato sentencial.

Com efeito, a partir de uma leitura atenta da petição inicial do
mandamus
, verifica-se, com clareza, que o impetrante busca a aplicação do artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, utilizando-se como causa de pedir a inconstitucionalidade do artigo

62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, que acrescenta como requisito para a instauração de uma CPI a aprovação pela maioria absoluta dos vereadores.

Em outras palavras, tem-se que o ato ilícito e abusivo apontado pelo impetrante como violador de direito líquido e certo é justamente a rejeição do pedido de instauração de CPI, argumentando que, uma vez cumpridos os preceitos constitucionais, é de rigor a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, tratando-se de direito líquido e certo da minoria parlamentar, que não pode ser obstado pela maioria. No entanto, a aludida causa de pedir sequer foi mencionada no ato sentencial.

Além disso, equivoca-se a sentença ao fundamentar que não cabe ao Poder Judiciário a análise sobre a ocorrência, ou não, de ato que justifique a instauração de uma CPI. Isso porque, numa análise da petição inicial do mandado de segurança, é possível concluir que o impetrante não objetiva discutir o mérito administrativo do ato que, segundo ele, justifica a instauração da CPI, mas, tão somente, que o procedimento investigatório parlamentar seja instaurado com fundamento no artigo 58, § 3o, da Constituição Federal.

Noutro viés, convém destacar que o Juízo
a quo
, com fundamento do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, indeferiu a petição inicial, uma vez que não restou comprovada a violação a direito líquido e certo do impetrante.

O citado artigo 10 da Lei no 12.016/2009 estabelece que
“a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Dessa forma, de acordo com o aludido dispositivo, o indeferimento da petição inicial do
mandamus
ocorrerá, desde logo, nas hipóteses de inadequação da via eleita (artigo 5o, incisos I, II e III, da Lei n. 12.016/2009); ausência de requisito legal (artigo 330, incisos I, II e III, § 1o, do CPC); ou decadência (artigo 23 da Lei n. 12.016/2009), o que não é o caso dos autos.

Deveras, entendo que nenhuma das situações acima mencionadas ocorre no vertente caso, ao passo que o mandado de segurança mostra-se adequado para tutelar o direito supostamente violado, tendo sido instruído com documentos suficientes para a referida análise, não sendo verificada hipótese legal de indeferimento da petição inicial e, tão pouco, decurso do prazo decadencial.

Desse modo, se o caso em tela não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais previstas para o indeferimento da petição inicial ou para a improcedência liminar do pedido, a sua rejeição com fundamentos de mérito só poderia ocorrer na fase própria, após o cumprimento do regular trâmite processual, com a oportunidade de defesa pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Público, consoante os artigos 1o, 7o, inciso I, e 12, da Lei n. 12.026/2009.

Aliás, nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 46.264/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 14/06/2021) [Destaquei].

Na mesma linha já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INÉPCIA DA INICIAL NÃO VISLUMBRADA - APRECIAÇÃO DO MÉRITO - VEDAÇÃO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. As causas de indeferimento da petição inicial estão previstas no Código de Processo Civil, que arrola, entre elas, a inépcia da petição inicial, bem como no art. 10 da Lei 12.016/09. 2.
A ausência do direito líquido e certo pode ser analisada apenas em sede de mérito do mandado de segurança, não podendo ser alegada para o indeferimento liminar da ação constitucional
. 3. Recurso provido.”

(TJMT, N.U 1038380-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - HIPÓTESE LEGAL INFIRMADA (ART. 10 DA LEI 12.016/2009) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA CASSADA.
É inviável o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança mediante fundamento de natureza meritória, consistente na ausência de direito líquido e certo, sob pena de supressão do próprio direito de ação do impetrante e subversão da ordem processual
.”

(TJMT, N.U 1000117-88.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDORA - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - HIPÓTESES LEGAIS INFIRMADAS (ART. 10 DA LEI 12.016/2009 E ART. 332 DO CPC) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. 1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito
. 2. Cassada a sentença, a apreciação do requerimento de liminar deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau.”
(TJMT, N.U 1039551-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019) [Destaquei].

Por fim, com relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tem-se que, na origem, não foram apreciados os requisitos da medida liminar pleiteada, isto é, o juízo de probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de comprometimento da utilidade da sentença de mérito, se favorável ao impetrante (
periculum in mora
), tendo em vista a extinção de plano do feito pelo magistrado sentenciante.

Nesse contexto jurídico-processual, evidencia-se a impossibilidade de julgamento da liminar no vertente recurso, por não ter o Juízo singular se pronunciado acerca dos requisitos da medida de urgência, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância, viciando o acórdão desta C. Câmara.

Inclusive, entendo que a causa não se encontra madura e apta para julgamento do mérito, porquanto sequer ocorreu a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, não tendo sido oportunizada sua manifestação (artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009), o que configuraria grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

A propósito, por mais uma vez convém destacar a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. (...) 2.
A teor da jurisprudência desta Corte não é possível aplicar a teoria da causa madura (art. 515, § 3o, do CPC/1973) em sede de recurso ordinário, sob pena de supressão indevida do juízo natural constitucionalmente estabelecido para a análise originária do mandado de segurança
. Nesse sentido: AgInt no RMS 45.729/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020; RMS 49.972/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/6/2020; AgInt no RMS 48.321/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/4/2020. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no RMS 50.749/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 16/06/2021) [Destaquei].

Portanto, considerando que resta afastada a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, impõe-se o acolhimento do recurso de apelação no seu pedido alternativo, a fim de que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento

ao recurso de apelação interposto por
Adriano Carvalho
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022